Tribunal: TJDFT
Processo: 0727747-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ECONOMIA DO DF. PROGRAMA NOTA LEGAL. MEDIDA SEM EFETIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV).
2. Este eg. Tribunal tem considerado a expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda para penhora de eventual crédito no Programa Nota Legal medida sem efetividade, diante dos valores irrisórios lá encontrados. Precedentes.
3. A finalidade da execução é satisfazer o crédito do credor, por conta disso, medidas notadamente ineficazes para a finalidade de satisfação do crédito não devem ser realizadas, em respeito ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.